Tribunal: STF
Processo: HC 245190
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático, e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel Vinicius Pereira dos Santos contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 935.597/SP (evento 10).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13); furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático (artigo 155, §4º-B do Código Penal); e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998), praticados em concurso material de delitos (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e da contemporaneidade da medida. Destaca as condições pessoais favoráveis do réu e assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade ao paciente, relaxando/revogando a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa (fls. 68, 91).



    Quanto à alegação de excesso de prazo e às medidas cautelares diversas de prisão, em decisão monocrática, que indeferiu o requerimento liminar, o desembargador federal relator assentou:



    "Pelos poucos documentos juntados, a denúncia foi recebida em 14/06/2024 e, provavelmente, os réus foram citados e o feito aguarda a apresentação das respostas à acusação. 



    Assim, diversamente ao alegado pelo impetrante, não merece acolhida atese de excesso de prazo. O feito vem se desenvolvendo regularmente, em prazo compatível com a sistemática prevista para o processamento dos delitos imputados, sobremaneira por envolver vários réus acusados de participar de organização criminosa, voltada à saques e transferências bancárias fraudulentas, de forma reiterada. 



    Nesse contexto, não se verifica qualquer demora injustificada na tramitação do feito de origem. 



    Ao contrário, trata-se de investigação complexa, com vários envolvidos, em que se apura a existência de organização criminosa estruturada bem estruturada e, assim, demanda maior tempo para sua conclusão, razão pela qual, dentro dos critérios de razoabilidade, não há qualquer excesso de prazo a ser reconhecido. 



    Além disso, a legislação processual penal não estabelece um prazo rígido para a entrega da tutela jurisdicional, quer se trate de réu preso ou não, face às inúmeras intercorrências possíveis, cabendo ao magistrado, atento ao princípio da razoabilidade e diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade de manter o réu na prisão. 



    Nesse contexto, não se verifica qualquer demora injustificada na tramitação do feito de origem. 



    Assim, incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por se mostrarem, ao menos por ora, insuficientes e inadequadas. 



    Considerando, outrossim, que não se demonstrou qualquer alteração fática que permita a revogação da aludida medida constritiva, é o caso, pois, de mantê-la" (fl. 108).”



    O alegado excesso de prazo e a suficiência das medidas cautelares diversas de prisão são matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente